Tribunal: STF
Processo: SL 1594
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa



    Embargos de declaração nos embargos de declaração na Suspensão de Liminar. Impossibilidade de levantamento do montante depositado em Juízo e manutenção dos depósitos, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, em Juízo. Omissão. Não ocorrência. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.